Tribunal: TJMT
Processo: 1036647-02.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036647-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÕES OFENSIVAS EM ENTREVISTA DE AMPLA DIVULGAÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIMES. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECÍPROCO. RESPONSABILIDADE CIVIL PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Emanuel Pinheiro contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1036647-02.2022.8.11.0041, movida por Mauro Mendes Ferreira, que julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

A controvérsia decorre de declarações proferidas pelo apelante, em entrevista e outros meios de comunicação, nas quais imputou ao autor a prática de crimes de corrupção e enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais:

(i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade, possibilitando seu conhecimento;

(ii) definir se o apelante é parte legítima para responder pelos atos ofensivos;

(iii) examinar se as declarações proferidas constituem exercício legítimo da liberdade de expressão ou configuram abuso ensejador de indenização por danos morais, bem como aferir a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois, embora repita argumentos da contestação, demonstra inconformismo específico com os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que as declarações ofensivas foram proferidas pessoalmente pelo apelante, em nome próprio, e não no âmbito formal da campanha eleitoral de sua esposa, configurando atos de autoria e responsabilidade individual, nos termos do art. 927 do Código Civil.

O direito à liberdade de expressão, garantido pelos arts. 5º, IV e IX, e 220 da CF, possui relevância especial no debate político, mas não é absoluto. O exercício desse direito deve respeitar os limites impostos pelos direitos da personalidade (art. 5º, X, da CF) e pela boa-fé objetiva (art. 187 do CC).

A crítica política legítima distingue-se da imputação leviana de condutas criminosas. Ao afirmar que o apelado “disputa pau a pau o título de maior corrupto da história do Estado” e que teria usado o próprio filho como “laranja”, o apelante imputou falsamente fatos definidos como crime, sem qualquer prova, configurando abuso do direito de manifestação.

A liberdade de expressão não protege a difusão de inverdades que atingem a honra objetiva e a reputação de outrem, especialmente quando proferidas por agente público com ampla visibilidade social, em meios de comunicação de grande alcance.

A tese de dano moral recíproco ou retorsão imediata é rejeitada, pois as supostas provocações do apelado ocorreram mais de um ano antes das ofensas objeto da lide, ausente a contemporaneidade e proporcionalidade exigidas para afastar o dever de indenizar.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo do próprio ato ilícito, não sendo necessária prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A reiteração de argumentos da contestação não impede o conhecimento da apelação quando evidenciado o inconformismo específico com os fundamentos da sentença.

O autor de declarações ofensivas proferidas pessoalmente em meios de comunicação responde civilmente por seus atos, ainda que no contexto de campanha eleitoral de terceiro.

A liberdade de expressão não abrange a imputação falsa de crimes ou ofensas pessoais desprovidas de veracidade, configurando abuso de direito e ato ilícito indenizável.

A retorsão ou o dano moral recíproco exige contemporaneidade e proporcionalidade entre as ofensas, o que não se verifica quando há lapso temporal significativo entre os fatos.

O dano moral decorrente de imputação pública e falsa de prática criminosa é presumido, sendo o valor indenizatório fixado conforme critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EMANUEL PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1036647-02.2022.8.11.0041, ajuizada por MAURO MENDES FERREIRA,
julgou procedente
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sua petição inicial (Id. 302036857), o autor, Mauro Mendes Ferreira, narrou ser vítima de uma campanha difamatória sistemática e deliberada, orquestrada pelo requerido, Emanuel Pinheiro, durante o período eleitoral de 2022, quando concorria à reeleição para o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso.

Alegou que o requerido, em diversas ocasiões, como em coletiva de imprensa e entrevista a podcast, proferiu declarações caluniosas e injuriosas, imputando-lhe falsamente a prática de crimes como corrupção, enriquecimento ilícito e favorecimento de seu filho.

Sustentou que tais ofensas, como a afirmação de que "disputa pau a pau com Silval Barbosa o título de maior corrupto da história do Estado", extrapolaram os limites da crítica política, configurando abuso do direito de liberdade de expressão.

Aduziu, ainda, que o requerido, na condição de coordenador da campanha de sua esposa, desrespeitou reiteradamente decisões da Justiça Eleitoral que determinaram a suspensão de inserções com conteúdo ofensivo similar, o que demonstraria o dolo e a gravidade de sua conduta.

Com base nesses fatos, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 302037861), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as ofensas teriam sido veiculadas no âmbito da propaganda eleitoral de sua esposa, Mrcia Pinheiro, sendo dela a responsabilidade por tais atos.

No mérito, defendeu a tese de ocorrência de danos morais recíprocos, sustentando que suas declarações foram uma reação a ataques e provocações anteriores proferidas pelo autor.

Afirmou que as manifestações se inserem no contexto do acalorado debate político-eleitoral entre adversários, amparadas pela liberdade de expressão, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 302037865), rechaçando a preliminar de ilegitimidade e a tese de ofensas recíprocas, por ausência de contemporaneidade.

Após a fase de especificação de provas, sobreveio a sentença (Id. 302037871), na qual o douto Magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade do requerido decorre de atos próprios e pessoais, notadamente a entrevista concedida a podcast.

No mérito, reconheceu a prática de ato ilícito, concluindo que as declarações do requerido extrapolaram o direito de crítica, configurando abuso da liberdade de expressão ao imputar ao autor, sem provas, a prática de crimes. Julgou, assim, procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 302037873), reiterando integralmente os argumentos de sua contestação.

Insiste na sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelos fatos à campanha eleitoral de sua esposa.

No mérito, reafirma a tese de que suas falas foram uma reação a provocações anteriores do apelado, configurando dano moral recíproco que afastaria o dever de indenizar.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Id. 302037877), o apelado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade, por se tratar de mera repetição da contestação.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante se limitou a reproduzir os termos de sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões de seu inconformismo, confrontando de maneira específica e fundamentada os argumentos que alicerçaram a decisão judicial impugnada.

A mera reiteração de peças anteriores, sem o devido ataque aos fundamentos do julgado, de fato, pode conduzir à inadmissibilidade do recurso.

No caso em apreço, embora se observe que a peça recursal reitera, em grande medida, os argumentos já expendidos na contestação, é possível extrair de suas razões o inconformismo com os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e o reconhecimento do ato ilícito no mérito.

O apelante, ainda que de forma repetitiva, manifesta seu desejo de reforma da decisão, contrapondo-se, implicitamente, à conclusão do Juízo
a quo
.

Assim, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição e à primazia do julgamento de mérito, entendo por bem afastar a preliminar arguida em contrarrazões e conhecer do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O apelante insiste na tese de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade pelas ofensas à campanha eleitoral de sua esposa, Mrcia Pinheiro, e à respectiva coligação partidária, uma vez que as inserções televisivas foram objeto de ações na Justiça Eleitoral das quais não fez parte.

A preliminar, contudo, não merece prosperar, conforme acertadamente decidido pelo Juízo de primeiro grau.

A causa de pedir da presente ação indenizatória não se restringe, de modo algum, às inserções veiculadas no horário eleitoral gratuito.

A petição inicial é clara ao fundamentar a pretensão em um conjunto de atos praticados pessoalmente pelo apelante, que, agindo em nome próprio, proferiu declarações ofensivas e caluniosas contra o apelado.

O elemento probatório mais contundente nesse sentido é a entrevista concedida pelo apelante ao podcast "Tudo Política", do Canal TV Única, em 22 de setembro de 2022, cujos vídeos e transcrições foram devidamente acostados aos autos (Id’s. 302036877 a 302036880 e 302036857).

Nessa ocasião, foi o próprio apelante, Emanuel Pinheiro, quem, de forma autônoma e deliberada, afirmou que o apelado, Mauro Mendes, "disputa pau a pau com Silval Barbosa o título do maior corrupto da história do Estado" e que este usaria o próprio filho para acumular um patrimônio de "3 bilhões de reais".

Tais declarações constituem atos próprios, cuja autoria é inequívoca e pessoal.

A responsabilidade civil por ato próprio, prevista no artigo 927 do Código Civil, não pode ser transferida a terceiro, ainda que os atos tenham ocorrido em um contexto político que envolvia a campanha de sua esposa.

O fato de o apelante atuar como coordenador da campanha não o exime da responsabilidade por suas declarações pessoais, proferidas fora do espaço formal da propaganda eleitoral.

Portanto, a responsabilidade que se busca imputar ao apelante não decorre de mera vinculação à campanha de terceiro, mas de sua própria conduta, manifestada publicamente.

A menção aos processos eleitorais e às inserções de campanha na petição inicial serve para contextualizar a reiteração e a gravidade da conduta, mas não para fundamentar uma responsabilidade reflexa.

Do Conflito entre a Liberdade de Expressão e os Direitos da Personalidade (Honra e Imagem)

O cerne da controvérsia reside na clássica colisão entre direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de expressão e de crítica, pilar do Estado Democrático de Direito (art. 5º, IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal); de outro, a inviolabilidade da honra e da imagem, corolários da dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, da CF).

É cediço, na doutrina e na jurisprudência pátria e internacional, que a liberdade de expressão, enquanto pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, adquire um
relevo ainda mais acentuado no contexto do debate político
, notadamente durante os períodos eleitorais. Nesses momentos cruciais para a consolidação da soberania popular, a livre manifestação de pensamento, ideias, críticas e propostas não é apenas um direito individual, mas uma
condição essencial para a formação de uma opinião pública informada e plural
.

A arena política exige, por sua própria natureza, uma
ampla tolerância
a discursos que, em outros contextos, poderiam ser considerados mais estritamente reguláveis. Isso não significa, contudo, uma carta branca para o ilícito. A dimensão ampliada da liberdade de expressão no debate eleitoral deve ser harmonizada com outros direitos e valores constitucionais, como a
proteção da honra, da imagem e a vedação à propaganda eleitoral abusiva
.

Portanto, qualquer restrição imposta à manifestação de candidatos, partidos, coligações e até mesmo do cidadão comum deve ser vista com
extrema cautela
pelo Poder Judiciário, observando-se os princípios da
necessidade, adequação e proporcionalidade
. O intervencionismo judicial deve ser mínimo, reservando-se apenas para coibir abusos manifestos que desvirtuem o processo eleitoral, como a propagação de
fake news
com potencial de desequilibrar o pleito ou a ofensa grave e desnecessária à dignidade de outrem.

A regra, no debate político eleitoral, é a
máxima liberdade
, para que a democracia possa florescer.

As figuras públicas, como o apelado e o apelante, estão sujeitas a um escrutínio mais rigoroso por parte da sociedade e de seus adversários, devendo tolerar críticas mais contundentes, ácidas e até mesmo desconfortáveis, que não seriam admissíveis em relação a um cidadão comum.

Contudo, nenhum direito fundamental é absoluto.

A liberdade de expressão, pilar fundamental de qualquer Estado Democrático de Direito e consagrada em diversos diplomas internacionais e na Constituição Federal, não pode ser compreendida como um direito absoluto ou um
salvo-conduto
irrestrito para a prática de ilícitos ou a violação de direitos alheios. Sua garantia encontra limites intrínsecos e extrínsecos nos demais direitos e garantias constitucionalmente assegurados, notadamente a honra, a imagem, a vida privada e a dignidade da pessoa humana.

O exercício legítimo da liberdade de expressão reside na possibilidade de informar, criticar, debater ideias e manifestar pensamentos sobre fatos de interesse público, dentro dos parâmetros da veracidade, da pertinência e da moderação.

Contudo, quando a manifestação de pensamento transcende a esfera da crítica construtiva e do direito de informar para ingressar no campo da ofensa pessoal gratuita, da disseminação de fatos sabidamente inverídicos ou da imputação leviana de crimes e condutas desonrosas desprovidas de qualquer lastro probatório ou mínima diligência na apuração, configura-se o desvio de finalidade e o manifesto
abuso de direito
.

O ordenamento jurídico brasileiro, em especial o
artigo 187 do Código Civil
, estabelece claramente que comete ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A extrapolação dos limites da liberdade de expressão, ao atingir a honra e a reputação alheias mediante calúnia, difamação ou injúria, caracteriza esse abuso e enseja a responsabilidade civil e, se for o caso, criminal do ofensor.

Portanto, a proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende à manifestação que se consubstancia, em si mesma, em um ato ilícito, demandando a pronta intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio e a proteção dos direitos violados.

No caso dos autos, as declarações do apelante ultrapassaram, de forma manifesta, os limites da crítica política legítima. Ao afirmar, em entrevista de ampla divulgação, que o apelado seria "o maior corrupto da história do Estado", comparando-o a um ex-governador condenado por corrupção, e ao acusá-lo de "saquear o estado" e utilizar o filho como "laranja" para acumular um patrimônio bilionário, o apelante não emitiu uma mera opinião ou crítica a um ato de governo.

Ele imputou, de forma direta e categórica, a prática de fatos graves, definidos como crime, sem apresentar um único elemento de prova ou sequer um indício que pudesse conferir verossimilhança às suas alegações.

A gravidade da conduta é potencializada pela reiteração. Conforme fartamente documentado, a Justiça Eleitoral, em diversas oportunidades (processos nº 0601647-97.2022.6.11.0000, 0601664-36.2022.6.11.0000, entre outros), já havia reconhecido o caráter ofensivo e inverídico de conteúdo similar, determinando sua imediata remoção.

Ainda que notificado dessas decisões, o apelante manteve a mesma argumentação ofensiva, demonstrando uma clara e intencional vontade de atacar e um evidente desrespeito pela autoridade das decisões judiciais.

Da Tese de Ofensas Recíprocas

O apelante busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que suas falas foram uma mera reação a provocações anteriores do apelado, configurando a excludente de ilicitude da retorsão imediata ou, no campo cível, o dano moral recíproco.

Para tanto, colaciona matérias jornalísticas dos anos de 2020 e 2021, nas quais o apelado teria proferido termos como "malandro" e "vagabundo" em referência ao apelante.

A tese, contudo, não se sustenta.

A figura da retorsão, para que possa afastar ou mitigar o dever de indenizar, exige, como o próprio nome sugere, imediatidade. A reação ofensiva deve ser contemporânea e diretamente ligada à provocação injusta, ocorrendo no calor do momento.

No caso concreto, as supostas provocações do apelado datam de 2020 e 2021. As ofensas proferidas pelo apelante, objeto desta ação, ocorreram em setembro de 2022.

O significativo lapso temporal de mais de um ano entre os eventos descaracteriza por completo a imediatidade necessária para a configuração da retorsão.

As declarações do apelante em 2022 não foram uma reação espontânea, mas sim uma estratégia calculada e reiterada dentro de um novo contexto político, o da campanha eleitoral para o governo do estado.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de uma animosidade preexistente, a desproporcionalidade entre as supostas provocações e as ofensas proferidas pelo apelante é manifesta. Enquanto as falas atribuídas ao apelado se inserem no campo da injúria (ofensa à honra subjetiva), as declarações do apelante configuram calúnia (imputação falsa de crime), ofensa de gravidade indiscutivelmente superior, que atinge a honra objetiva e a reputação do indivíduo perante a sociedade.

Portanto, ausentes os requisitos da imediatidade e da proporcionalidade, não há como acolher a tese de danos morais recíprocos.

Da Configuração do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

Uma vez demonstrado o ato ilícito praticado pelo apelante – consistente no abuso do direito de liberdade de expressão, materializado em declarações caluniosas e difamatórias – e afastadas as teses de defesa, exsurge o dever de indenizar.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A imputação pública e falsa da prática de crimes graves a um agente público, notadamente o Chefe do Poder Executivo Estadual, gera um abalo presumido à sua honra, imagem e reputação, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou prejuízo concreto.

Resta, por fim, a análise do
quantum
indenizatório, fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de novas condutas ilícitas (caráter pedagógico-punitivo).

Considerando a gravidade das ofensas, a reiteração da conduta mesmo após ordens judiciais, a ampla repercussão das declarações em diversos meios de comunicação e a elevada posição pública de ambas as partes, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso. Não se revela irrisório, a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica, nem excessivo, a ponto de configurar enriquecimento sem causa do ofendido.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, e em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025